Tribunal: STF
Processo: HC 264965
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Edimar da Silva, apontando como ato coator acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que rejeitou os embargos de declaração no agravo regimental no AREsp nº 2.917.607/ES, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Narram os autos que o paciente foi condenado como incurso no art. 158, §1º, c/c art. 29, caput, do Código Penal às penas de 9 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 111 dias-multa. 



    Irresignada, a defesa interpôs apelação, que restou provida pelo Tribunal local para reduzir a fração de aumento da pena pelo concurso de agentes para 1/3, redimensionando a pena para 8 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado e 102 dias-multa.



    Nesse writ, a defesa alega que a condenação está embasada unicamente em reconhecimento fotográfico ilícito, a partir da exibição de uma fotografia do suspeito à vítima, em desconformidade com o art. 226 do Código de Processo Penal, motivo pelo qual o paciente deve ser absolvido.



    Sustenta pela nulidade das provas colhidas na instrução, em violação ao art. 158 do CPP, aduzindo que não teria sido comprovada a autoria do crime imputado, tampouco o emprego de violência ou ameaça para configurar o delito imputado. 



    A defesa afirma que deve incidir no caso a atenuante prevista no art. 15, do CP, pois o paciente teria voluntariamente desistido da conduta criminosa. 



    Requer, ao final: 



    “Absolvição do Paciente: Reconhecimento da nulidade da condenação, porquanto o magistrado de primeiro grau fundamentou a decisão exclusivamente em reconhecimento fotográfico realizado em desacordo com o art. 226 do CPP, configurando constrangimento ilegal. 



    Afastamento da condenação pelo crime de extorsão (art. 158, CP): Reconhecimento da violação ao tipo penal, uma vez que o próprio acórdão registra que a vítima não foi agredida nem ameaçada, requisito essencial do crime de extorsão. 



     Dissídio jurisprudencial quanto à palavra da vítima: Reconhecimento de que, ainda que seja elemento de especial relevância, a palavra da vítima no caso concreto afirma a inexistência de violência ou grave ameaça, o que inviabiliza a condenação pelo delito de extorsão. 



    Aplicação do art. 15 do Código Penal (desistência voluntária): Reconhecimento da desistência voluntária, com a consequente desclassificação da conduta para o crime de furto tentado. 



    Desclassificação para o art. 155, § 4º, IV, c/c art. 61, “h”, do CP: Caso não acolhida a tese absolutória, que se reconheça a tipificação mais benéfica. 



    Desclassificação para o art. 157, II, c/c art. 14, II, do CP: Reconhecimento da forma tentada do delito de roubo. 



     Aplicação do art. 14, II, do CP, com diminuição máxima de 2/3: Requer-se, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição em seu patamar máximo. 



     Revisão da dosimetria da pena: Na remota hipótese de manutenção da condenação, pleiteia-se: 



·     Fixação da pena-base no mínimo legal (art. 59 do CP); 



·     Regular observância das circunstâncias atenuantes e agravantes;



·     Correta aplicação das causas de aumento e diminuição de pena;



·     Redução da reprimenda em razão das circunstâncias judiciais favoráveis ao Paciente. 



    Aplicação do art. 29, § 1º, do CP: Com utilização dos Princípios da Excepcionalidade e da Proporcionalidade, para afastar responsabilização desproporcional. 



    Fixação de regime inicial mais brando: Em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ainda que mantida condenação. Em caso de não conhecimento do Habeas Corpus, pugno pela aplicação do artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal (CPP): "Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal". 



    Subsidiariamente, caso não seja concedida a ordem diretamente, determinar o retorno dos autos ao STJ para que, superada a barreira formal, seja examinado o mérito do agravo regimental à luz do parecer ministerial e da evidência de ilegalidade manifesta”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto do ato apontado como coator:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PEDIDO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.



     I. CASO EM EXAME



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que negou provimento ao agravo regimental, confirmando o não conhecimento do agravo em recurso especial em razão da ausência de impugnação aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial. 



    2. A parte embargante alegou omissão e contradição no acórdão, afirmando que este aplicou, em bloco, as Súmulas n. 7 e 83 do STJ e n. 284 do STF, sem enfrentar a argumentação concreta da defesa. Requereu o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados e a concessão de habeas corpus de ofício. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



     3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição que justifique o acolhimento dos embargos de declaração e se há flagrante ilegalidade que autorize a concessão de habeas corpus de ofício. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, ambiguidade ou contrariedade, conforme o art. 619 do Código de Processo Penal e o art. 1.022, III, do Código de Processo Civil. No caso, não foram identificados vícios no acórdão embargado.



    5. O não conhecimento do recurso impede a análise das teses contidas no recurso subjacente, não havendo fundamento para a rediscussão da matéria por meio de embargos de declaração. 



    6. A concessão de habeas corpus de ofício é de iniciativa exclusiva do julgador, quando constatada flagrante ilegalidade em procedimento de sua competência, o que não se verifica na hipótese. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE



     7. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.”



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Como visto, tem-se habeas corpus no qual se pretende apontar a ilegalidade de decisão que não conheceu de recurso dirigido ao STJ. Logo, sobressai a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se revela admissível a utilização do habeas corpus quando se pretende discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto ou ação ajuizada na origem.



    Nesse sentido, anote-se:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO EM OUTRO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM HABEAS CORPUS. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. TRÂNSITO EM JULGADO DETERMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. TESE ABSOLVIÇÃO. TESE DESPROVIDA DE VEROSSIMILHANÇA. CONDENAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELO TRIBUNAL LOCAL. FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é incabível, em sede de habeas corpus, a análise dos requisitos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 4. Não há ilegalidade na decisão que determina a imediata certificação do trânsito em julgado em razão da natureza protelatória dos embargos de declaração opostos. Precedentes. 5. A tese de que a Corte local condenou o agravante sem ler o processo não se reveste de verossimilhança, porquanto houve a devida análise do conjunto fático-probatório dos autos, estando o decreto condenatório devidamente fundamentado. 6. Não cabe a esta Corte rever as premissas decisórias encampadas pelas instâncias ordinárias, na medida em que tal proceder pressupõe aprofundado reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 7. Agravo regimental desprovido.” (HC 222021 ED-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 27-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-04-2023 PUBLIC 11-04-2023 – grifei)



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE TRIBUNAL SUPERIOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito discutida na impetração. 2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior (vg. HC 111.324, Redator para o acórdão o Min. Luís Roberto Barroso; HC 109.156, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 115.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Declarada a ausência de repercussão geral da matéria pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, os recursos que versem sobre questão constitucional idêntica devem ser inadmitidos na origem, com base no artigo 543-B, § 3º, do Código de Processo Civil. 4. Agravo regimental desprovido.” (HC nº 134.760-AgR/BA, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 24/11/16 – grifei)   



    No mesmo sentido: HC nº 138.687-AgR/RS, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 1º/3/17; HC nº 134.446-AgR/SE, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 5/12/16; HC nº 134.206-AgR/RO, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 22/6/16; HC nº 131.365/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 30/3/16; HC nº 109.156/PR, Primeira Turma de minha relatoria, DJe de 15/4/13.



    Por fim, anoto que as questões suscitadas na presente impetração não foram objeto de exame pelo acórdão questionado, constituindo sua análise, nesta sede, supressão de instância, procedimento de todo inadmissível, conforme pacífico entendimento desta Suprema Corte.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, em consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente